Tribunal: TJDFT
Processo: 0716521-46.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO. DENÚNCIA VAZIA. DESOCUPAÇÃO DE IMÓVEL LOCADO. POSTO DE GASOLINA. RESCISÃO DO CONTRATO. NOTIFICAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DO PRAZO ESTIPULADO NO CONTRATO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO JULGADO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento ao agravo de instrumento para reformar a decisão agravada que decretou a desocupação voluntária do imóvel locado.
2. Nos termos do art. 1.022, do CPC, os embargos de declaração se prestam a esclarecer o ato judicial impugnado quanto a eventuais pontos omissos, contraditórios ou obscuros. 2.1. A omissão, para os fins de provimento dos declaratórios, ocorre quando o aresto “se omite sobre ponto que se deveria pronunciar par resolver a questão. (...). De si só, o fato de haver fundamento da parte não expressamente examinado pela decisão não significa que haja omissão apta a ensejar provimento de embargos de declaração” (Processo Civil: Fundamentos do Procedimento Ordinário, Mario Machado Vieira Netto, Ed. Guerra, Brasília/2011).
3. Em que pese as alegações da embargante, os argumentos levantados pelas partes foram analisados pormenorizadamente.
4. O art. 57 da Lei no 8.245/91 dispõe que os contratos de locação comercial por prazo indeterminado podem ser denunciados por escrito pelo locador, sem a necessidade de se motivar a resilição, mediante notificação por escrito informando o locatário do interesse na resolução do contrato e para que ele desocupe o imóvel em até 30 (trinta) dias. 4.1. Findo o prazo sem a ocorrência de desocupação voluntária, é resguardado ao locador o ajuizamento da ação de despejo.
5. Para os casos de resolução contratual por denúncia vazia de imóveis não residenciais, a Lei de Locação, em seu art. 59, § 1o, VIII, estipula a possibilidade de concessão de liminar para a desocupação do imóvel em 15 dias. 5.1. Este prazo, no entanto, pode ser estendido pela expressa vontade das partes na relação contratual, com vistas a garantir maior estabilidade a determinadas locações que, em virtude da complexidade da atividade comercial envolvida, demandem maior tempo para encerramento.
6. Se a agravada pretende rescindir o contrato, utilizando-se do argumento de que a agravante desvinculou seu posto próprio da bandeira BR, deve cumprir o prazo convencionado no Contrato de Locação, de 360 dias, a contar do recebimento da notificação.
7. Portanto, correto o entendimento de que a decisão agravada merece ser reformada quando decretou a desocupação voluntária do imóvel locado, porquanto o pedido da agravada, com base no art. 59, § 1o, VIII, da Lei de Locações, não atende a cláusula contratual expressa, que prevê o prazo de 360 dias a partir da notificação.
8. Dessa forma, a despeito das ilações da embargante, não há o aludido vício no acórdão, posto que todas as impugnações feitas foram objeto de apreciação coerente e didática.
9. Embargos rejeitados.